Tribunal: TJDFT
Processo: 0727418-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO SUSPENSA (ART. 921, III, CPC). INDICAÇAO DE BEM PENHORÁVEL. CERTIDÃO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL. FRAÇÃO IDEAL. RETOMADA DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. ART. 921, §3o, CPC. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória pela qual indeferida a penhora de fração ideal de imóvel registrado em nome do executado sob a justificativa de o feito se encontrar suspenso (art. 921, III, CPC).
2. A suspensão do cumprimento de sentença com base no art. 921, III do CPC cessa com a localização de bem penhorável nos termos do §3o do mencionado dispositivo legal. Assim, a indicação de imóvel de titularidade do executado justifica a retomada da execução, independentemente de demonstração de urgência.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.